Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713380-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FARLEI ASSIS DA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos Autos do Processo n° 0718617-42.2021.8.07.0007, que, ao inverter o ônus da prova e determinar, de ofício, a produção de prova pericial, imputou à Agravante a obrigação de adiantar os honorários periciais, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FARLEI ASSIS DA ROCHA em desfavor de CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH e MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA, partes qualificadas. Em resumo, a parte autora narra que em razão muitos ruídos em seu apartamento decorrentes da casa de máquina do elevador do condomínio, passou a ter aborrecimento. Informa que descreveu o problema à então síndica, tendo as partes concluído que um serviço de isolamento acústico solucionaria o problema. O condomínio teria se comprometido a ressarcir os gastos que o autor tivesse com o serviço em sua unidade. Afirma que gastou R$ 3.955,00, porém, com a eleição da nova síndica, o condomínio réu não mais reconheceu a despesa. O autor então requer: 1) a condenação do réu pelos danos materiais, devidamente comprovados, no valor de R$ 3.955,00 (três mil centos e novecentos e cinquenta e cinco reais), com juros e correção monetária pelo índice do INPC; e 2) a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais); O autor juntou notas fiscais ao ID 106586611. Em audiência prévia de conciliação, o acordo entre as partes não se mostrou viável (ata de ID 120668469). Em contestação, o condomínio réu alegou tratar-se de vício construtivo e denunciou à lide a MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕE S LTDA, segunda ré. No mérito, defende não ter responsabilidade pelos danos alegados pelo autor, os quais seriam de responsabilidade da empresa construtora do condomínio, pois se trata de falha estrutural. Sustenta que a subsíndica não teria poderes para autorizar o ressarcimento ao autor. Rechaçou a ocorrência de dano moral. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos. Em réplica, o autor reiterou os pedidos iniciais. Por meio da decisão de ID 127475905, foi deferida a denunciação da lide, com determinação de citação da MRV PRIME TOP TAGUATINGA, a qual apresentou contestação ao ID 131739096. Preliminarmente, aduziu falta de interesse. No mérito, sustenta que o autor não junta prova dos citados problemas e que a requerida possui padrões rígidos de edificação e manutenção de suas obras. Acrescenta que o projeto de execução e memorial descritivo da obra foram devidamente aprovados pela Administração Pública. Nega, portanto, falha na construção. Rechaçou a ocorrência de dano moral. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos. Em réplica, o autor reiterou os pedidos iniciais. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Entendo que a preliminar de falta de interesse não merece prosperar. O réu alega que o autor não buscou previamente a solução do problema nas vias administrativas, porém, somente em casos excepcionais, o ordenamento jurídico exige o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação, o que não é o caso dos autos. Assim, rejeito a preliminar. Superada a questão preliminar, dou o feito por saneado. Passo análise da matéria probatória. Diante do contexto dos autos, fixo como ponto controvertido da lide saber se há vício construtivo envolvendo o imóvel do autor, em especial, em relação aos ruídos decorrentes da casa de máquina do elevador do condomínio com impacto no apartamento do autor. Para solução da controvérsia entendo como fundamental a produção de prova pericial de engenharia. É evidente a relação de consumo entre as partes, autor e réu denunciado à lide MRV Prime Top, situação que atrai a normatividade do art. 6o, VIII, do CDC, o qual estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte mais frágil da relação de consumo. Sendo assim, incumbe ao réu MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA o ônus pelas despesas da produção da prova. Faculto às partes prazo comum de 15 (quinze) dias para formularem quesitos e indicarem assistente técnico, sob pena de preclusão e realização da perícia apenas com base no ponto controvertido ora fixado. Nomeio a expert BIANCA FONSECA PINTO, engenheira civil, cadastrada perante o TJDFT, para atuar como perita, devendo a Sra. Perita ser intimada para formular sua proposta de honorários após a apresentação dos quesitos. Caso o expert não aceite o encargo ou não seja localizado, retornem os autos conclusos para a eleição de outro profissional. indo a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se o réu MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA para comprovar o depósito dos honorários periciais, em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se a Sra. Perita para dar início aos trabalhos, advertindo-lhe que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada ao Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados, devendo o laudo pericial ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos. Vindo o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 10 (dez) dias. Não havendo impugnação, façam-se os autos conclusos para julgamento”. Pede a Agravante, em suma, a reforma da r. decisão que lhe atribuiu a obrigação de adiantar os honorários periciais. Afirma que a inversão do ônus da prova não tem o condão de modificar a responsabilidade pelo pagamento das despesas com a prova pericial, consoante previsão do art. 95 do CPC. Acrescenta que a produção da prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo, razão pela qual os honorários periciais devem ser rateados entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja afastada a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, determinando-se o rateio entre as partes. Preparo comprovado (Id. 45579859). É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que, ao inverter o ônus da prova e determinar de ofício a produção de prova pericial, imputou à Agravante a obrigação de adiantar os honorários periciais. Em juízo de cognição sumária, tenho por presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Sucede que a inversão do ônus da prova, determinada na r. decisão agravada, não altera as regras de custeio da produção probatória. No caso, a realização da prova pericial de engenharia para verificação da ocorrência dos vícios construtivos alegados na petição inicial foi determinada de ofício pelo Juízo. Desse modo, conforme prescreve o artigo 95 do CPC, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e não suportados, exclusivamente, pela Agravante. Assim, tenho por demonstrada a plausibilidade do direito vindicado. Por outro lado, está evidenciado o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso, porquanto a r. decisão agravada determinou que o depósito dos honorários periciais fosse realizado no prazo de 10 (dez) dias após a apresentação de proposta pela expert nomeada. Por todo o exposto, antecipo a tutela recursal apenas para afastar a obrigação imposta à Agravante na r. decisão agravada de adiantar a integralidade dos honorários periciais, que devem ser rateados entre as partes (artigo 95 do CPC), 50% pelo Autor e 50% pelo Réu. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que responda e apresente os documentos que julgar pertinentes, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora